Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0733137-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LANA LACET CAVALCANTI DE LIMA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, LANA LACET CAVALCANTI DE LIMA DECISÃO Na decisão (ID 66868436), foi indeferido o pedido de gratuidade da recorrente, em razão da ausência de apresentação dos documentos a atestar sua condição de insuficiência de recursos, sendo o desatendimento da decisão de ID 65773088 no decurso do prazo. Daí resultou o indeferimento da gratuidade de justiça. Acrescento que, em consulta ao sistema não restou configurada qualquer irregularidade na intimação da patrona da recorrente a obstar o cumprimento da decisão. Pelos motivos acima expostos, mantenho a decisão de ID 66868436 por seus próprios fundamentos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.